Tribunal: STF
Processo: RE 1552831
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS: TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO – ANEXOS III, IV E V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2008 – ALTERAÇÕES PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 182/2018 – CARGOS EM COMISSÃO – DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES MERAMENTE TÉCNICAS, OPERACIONAIS E BUROCRÁTICAS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO E CONFIANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. A criação de cargos em comissão constitui exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. Revela-se inconstitucional a criação de cargos em comissão para o exercício de atividades técnicas, operacionais e burocráticas, sem vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema 1.010 do Supremo Tribunal Federal). Tratando-se de serviços que não podem ser interrompidos, visto serem essenciais ao gerenciamento da máquina pública do Município, bem como diante da possibilidade de preenchimento dos cargos em questão, resguardando-se, assim, relações funcionais face ao notório caráter alimentar e, tendo em vista a situação já consolidada pelo decurso do tempo, revela-se prudente preservar os cargos providos pelo período de 12 (doze) meses, modulando-se os efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade pelo prazo de 12 (doze) meses a partir do presente julgamento. V.V. A criação de cargos em comissão constitui exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. É constitucional a criação de cargos em comissão de assessor parlamentar, de diferentes padrões remuneratórios, para apoio à atividade parlamentar, em estreita relação de confiança com o parlamentar” (e-doc. 41). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 68).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 18, 25 e 29 e os incs. II e V do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “todos os requisitos fixados no Tema 1010 se verificam na legislação do Município de Patrocínio que define os cargos e a organização da Câmara Municipal” (fl. 9, e-doc. 77). 



    Assevera que “não se trata simplesmente de ‘simples nomenclatura de Diretor, Controlador e Assessor de determinada área de atuação do Poder Público’, como entende o v. acórdão. Há, evidentemente, atribuições de chefia, assessoramento e direção, pois cada um desses setores deve ter uma chefia, razão pela qual é perfeitamente possível a nomeação de Chefes para os quatro setores subordinados à Diretoria Administrativa, além claro, de ser evidente a atribuição de cargo em comissão desse Diretor Administrativo” (fls. 11-12, e-doc. 77). 



    Salienta que, “ainda em observância ao Tema 1010, é certo que o número de cargos comissionados criados pela LC 50/2008 (26 cargos) guarda imensa proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir, porquanto a Câmara Municipal de Patrocínio possui atualmente 15 Vereadores” (fl. 15, e-doc. 77). 



    Afirma que “não apenas as atribuições dos cargos de Assessor Parlamentar estão descritas de forma clara e objetiva na LC 50/2008, como, vale repetir, há uma Seção inteira dedicada a essa função imprescindível para o desempenho da atividade parlamentar” (fl. 16, e-doc. 77). 



    Sustenta que “o v. acórdão, ao entender pela inconstitucionalidade dos cargos em comissão de Assessores Parlamentares na estrutura do Legislativo Municipal de Patrocínio, acaba por olvidar o princípio da simetria, porquanto impõe uma estrutura administrativa diferente da que já está implementada em toda e qualquer Câmara Municipal, nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal” (fl. 19, e-doc. 77).



    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário para que sejam reformados os v. acórdãos recorridos e julgada improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, porquanto a LC 50/2008 está em plena harmonia com os dispositivos da Constituição da República e com o Tema 1010 definido pelo Supremo Tribunal Federal, como acima demonstrado. Pelo princípio da eventualidade, o Recorrente pede que ao menos este Eg. Supremo Tribunal Federal reforme os v. acórdãos para julgar parcialmente procedente a ADI, entendendo pela constitucionalidade de serem enquadrados como cargos em comissão alguns dos cargos mencionados no acórdão, em especial, o de Diretor Administrativo e/ou os 26 cargos de Assessores Parlamentares” (fl. 19, e-doc. 77). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O Procurador-Geral de Justiça trouxe ao exame a impugnação dos Anexos III, IV e V da Lei Complementar n. 50/2008, com alterações promovidas pela Lei Complementar n. 182/2018, do Município de Patrocínio, sustentando que os cargos em comissão previstos nas legislações em comento não possuem atividades e atribuições devidamente previstas em lei em sentido estrito concernentes à chefia, assessoramento e direção, tampouco demonstram uma relação de confiança entre nomeante e nomeado.



    Dispõe a Constituição da República de 1988: (...)



    Do mesmo modo, a Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece, em seus artigos 21, 22 e 23, que: (...)



    Desse modo, a criação de cargos em comissão constitui exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público. A inobservância da regra constitucional, sem a presença dos pressupostos que legitimam a livre nomeação, resulta em intolerável enfraquecimento do princípio da isonomia. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210, submetido ao rito da Repercussão Geral, o colendo Supremo Tribunal Federal, ratificando a pacífica jurisprudência da Corte sobre o tema, qual seja, o preenchimento dos requisitos constitucionais que legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração dos cargos de provimento em comissão, fixou a seguinte tese, objeto do Tema nº 1010: (...)



    De conformidade com os documentos de ordens 2 e 3, conclui-se que, com a edição à Lei Complementar n. 50/2008, foram criados os cargos de Chefe do Setor de Imprensa, Produção Gráfica e Cerimonial sem que lhes fossem fixadas as atribuições, sendo imprescindível que a lei que cria o cargo em comissão descreva minunciosamente as incumbências a ele inerentes e de que tais funções obedeçam aos requisitos constitucionais.



    Não basta que haja a descrição das competências/funções inerentes ao órgão a que os referidos cargos estão vinculados, impondo-se a identificação do vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que, in casu, não se verificou.



    Em relação aos cargos de Diretor Administrativo, Chefe do Setor de Compras e Licitações, Almoxarifado e Patrimônio, Assessor de Produção Gráfica e Cerimonial e Secretária Executiva, percebe-se que foram criados para realizar funções burocráticas, administrativas, executórias e genéricas, não havendo vínculo de fidúcia com a autoridade nomeante ou o caráter de assessoramento, direção ou chefia nas suas atribuições. 



    O texto legal impugnado sequer permite concluir por uma imediata subordinação dos nomeados à autoridade nomeante.



    Também os cargos de Chefe do Setor de Pessoal e Informática e Chefe do Setor de Tesouraria e Contabilidade, para os quais são exigidas atribuições ligadas ao conhecimento específico de uma área do saber, tratando-se de funções técnicas e executivas sujeitas a regramento legal próprio. 



    Não há nestes cargos qualquer atividade ligada à direção, chefia ou assessoramento, inexistindo vínculo de confiança ou poder de comando inerente ao cargo em comissão.



    Além disso, através da norma impugnada foram criados ainda os cargos de Assessor Parlamentar I, Assessor Parlamentar II, Assessor Parlamentar III, Assessor Parlamentar IV, Assessor Parlamentar V, Assessor Parlamentar VI, Assessor Parlamentar VII, Assessor Parlamentar VIII, Assessor Parlamentar IX, Assessor Parlamentar X, Assessor Parlamentar XI, Assessor Parlamentar XII, Assessor Parlamentar XIII, Assessor Parlamentar XIV, Assessor Parlamentar XV, Assessor Parlamentar XVI, Assessor Parlamentar XVII, Assessor Parlamentar XVIII, Assessor Parlamentar XIX, Assessor Parlamentar XX, Assessor Parlamentar XXI, Assessor Parlamentar XXII, Assessor Parlamentar XXIII, Assessor Parlamentar XXIV, Assessor Parlamentar XXV e Assessor Parlamentar XXVI, nomeados como cargos de apoio à atividade parlamentar, que possuem as mesmas atribuições e são claramente subalternas, não se exigindo qualquer relação de confiança entre os nomeados e a autoridade nomeante para o exercício de atividades burocráticas e ordinárias da Câmara Municipal.



    Ressalte-se que o estabelecimento de atribuições amplas e comuns a todos os cargos de Assessor Parlamentar evidencia a desnecessidade da sua criação, bem como a incompatibilidade com os ditames constitucionais, não sendo razoável a criação de diversos cargos comissionados para o exercício das mesmas atribuições, e ainda mais com remuneração distinta.



    A simples nomenclatura de Diretor, Controlador e Assessor de determinada área de atuação do Poder Público, na forma prevista, constitui atribuições genéricas e que em nada se equiparam às atribuições de chefia, assessoramento e direção.



    Ademais, o uso das referidas expressões não transforma um cargo de provimento efetivo em um cargo de provimento em comissão, devendo haver minuciosa descrição das atividades a serem prestadas para que se possa verificar se as atribuições do nomeado efetivamente se inserem na hipótese de chefia ou direção da autoridade nomeante. 



    Conclui-se também que a análise do texto legal dos demais cargos criados não permite concluir por uma imediata subordinação dos nomeados perante a autoridade nomeante e nem uma relação de confiança entre eles. (...)



    Destarte, deve ser declarada a inconstitucionalidade da norma impugnada” (fls. 4-11, e-doc. 41). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210, Tema 1.010 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “I – A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II – Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III – O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV – As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir” (DJe 22.5.2019).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    5. Ademais, no presente caso, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à verificação da natureza das atribuições dos cargos em comissão, seria necessário o reexame da matéria  
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Complementares municipais ns. 50/2008 e 182/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. NOMEAÇÕES IRREGULARES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA  
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA POR LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.186.771-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS EM COMISSÃO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VERIFICAÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.10.2013. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 670.528-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS  
EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.130.006-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora